Tribunal: TJMT
Processo: 1047084-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047084-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO DE AMORIM - CPF: 205.816.961-15 (AGRAVADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, que rejeitou preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e prescrição, manteve o benefício da justiça gratuita e deferiu a produção de prova pericial, atribuindo ao réu o adiantamento dos honorários periciais. O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual, a ausência de interesse de agir, a impugnação à justiça gratuita e a indevida atribuição do ônus de antecipação dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de aplicação correta de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, à luz dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ; e (ii) saber se é legítima a atribuição ao réu do adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular acerca do prejuízo. O Tema 1.387 do STJ fixou que o saque integral do saldo constitui marco inicial da contagem do prazo prescricional.

4. Comprovado que o saque integral ocorreu em 24/01/2018 e que a ação foi ajuizada em setembro de 2024, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, afastando-se a prescrição.

5. Nos termos do art. 95 do CPC, o adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova. Tendo o réu postulado a realização da perícia contábil, correta a decisão que lhe atribuiu o dever de antecipar a verba honorária.

6. As demais insurgências não são passíveis de conhecimento em sede de agravo de instrumento, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Decisão saneadora mantida.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, cujo termo inicial é a data do saque integral do saldo. 2. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 95 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, Tema 1.387; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juiz da Direito
Alexandre Elias Filho, da 8ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais n. 1044070-42.2024.8.11.0041
, ajuizada por
JOÃO BOSCO DE AMORIM em desfavor do agravante, que
rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação, deliberou a respeito da distribuição do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que o autor
carece de comprovação documental idônea do seu estado de hipossuficiência,
não fazendo
jus
ao benefício da gratuidade da justiça. Além disso, expõe que seria
carecedor de interesse de agir
, posto que o autor já teria recebido integralmente os valores a que fazia jus a título de cotas do PASEP.

Ainda, aduz ser
parte ilegítima,
atuando como mero agente operacional, sem poder de ingerência sobre as diretrizes do fundo, cuja gestão incumbe à União, por meio do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Ainda, segue argumentando que a
competência para julgamento
da lide seria da Justiça Federal, conforme o artigo 109, I, da CF/88.

Afirma que a pretensão autoral estaria atingida pela
prescrição
, seja quinquenal, com base no Decreto-Lei n.º 20.910/32, seja decenal, na forma do art. 205 do Código Civil, combinado com o entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, uma vez que o autor teria ciência dos valores creditados no momento de sua aposentadoria.

Defende, ainda, a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao caso, tendo em vista a inexistência de relação de consumo entre as partes, uma vez que se trata de caso relativo à administração do PASEP, pleiteando o afastamento da inversão do ônus da prova.

Por fim, alega que a decisão recorrida teria se equivocado ao atribuir ao agravante o ônus de realizar o
adiantamento dos honorários periciais
, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, que estabelece que a despesa será adiantada pela parte que houve requerido a perícia ou rateada quando for pleiteada por ambas as partes.

Com base em tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer o provimento do agravo, para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com a extinção do processo originário sem resolução do mérito.

O recurso está devidamente preparado (ID. 338564363).

Em sede de cognição sumária a medida liminar foi indeferida. Ainda, a decisão limitou as matérias a serem conhecidas nesta medida (Id. 339093883).

A parte agravada embora intimada para contrarrazoar o recurso, quedou-se inerte (Id. 346179866).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Segundo consta dos autos,
JOÃO BOSCO DE AMORIM ajuizou
ação de reparação de danos materiais e morais n. 1044070-42.2024.8.11.0041
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, oportunidade que a instituição financeira apelante apresentou contestação alegando diversas preliminares.

O Juízo de origem proferiu decisão saneadora na qual apreciou as preliminares arguidas, contra a qual se insurge o agravante. Vejamos:

“(...) Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência da justiça estadual, haja vista que o réu é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, e as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal.

Quanto à legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute rendimentos e atualizações das contas vinculadas ao PIS/PASEP, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o banco réu é o responsável pela administração das contas individuais dos servidores públicos vinculados ao Programa PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

A carência de ação pela ausência de pretensão resistida deve igualmente ser afastada. Isso porque a ré apresenta defesa de mérito em sua contestação, ou seja, há efetivamente pretensão resistida em juízo, de forma que resulta devidamente preenchido o interesse de agir.
Rejeito
a preliminar.

Destarte,
rejeito
a arguição de prescrição, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

Por fim, quanto à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste ao réu, eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua hipossuficiência. Ademais disso, o réu, apesar das alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a presunção de hipossuficiência da impugnada.

Superadas as preliminares arguidas,
declaro o feito saneado
.

Fixo como ponto controvertido se o banco réu aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros remuneratórios aos valores da autora depositados na conta PASEP.

Para o deslinde da controvérsia, imprescindível a realização de prova pericial contábil.

Com isso, DEFIRO a produção de prova pericial postulada pela parte autora e nomeio desde já, para este encargo, a empresa Real Brasil Consultoria, especialista em perícias técnicas judiciais, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia técnica, bem como responder aos quesitos que serão formulados pelas partes, informando tudo o mais que julgar necessário para o deslinde da causa.

Intimem-se as partes para a apresentação dos quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Após, intime-se o perito para cumprir o encargo, independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua proposta de honorários periciais.

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de dez dias. Caso tenha impugnação sobre o valor, intime-se o perito para se manifestar.

Havendo concordância com a proposta de honorários, intime-se a parte ré para que deposite 50% do valor, rateado igualmente entre eles.

Depositada a verba, comunique-se o perito para que sejam iniciados os trabalhos. (...)” (ID. 217002849, na origem)

Na hipótese, a pretensão recursal do agravante está alicerçada nas seguintes matérias:impugnação à justiça gratuita,falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais e prescrição.

Conforme já consignado na decisão liminar,
a análise da pretensão recursal deve ser delimitada

exclusivamente àinaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,aimpugnação ao adiantamento dos honorários periciais e à preliminar de prescrição,
uma vez que as demais matérias suscitadas não desafiam a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em virtude da inexistência de interesse recursal quanto à distribuição do ônus da prova.

Pois bem.

No tocante à preliminar de prescrição, o agravante aduz, inicialmente, que o Tema 1.150 do STJ fixou o prazo prescricional decenal apenas para demandas com pedido indenizatório. Contudo, na ação de origem, defende a instituição financeira que deve ser aplicado o prazo quinquenal, pois, segundo alega,
“não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais” (sic)
.

Caso assim não se entenda, segue argumentando que, de toda forma, já teria transcorrido o prazo decenal, pois o requerente teve ciência dos valores depositados em 2018, colacionando documentos que demonstram os saques e os respectivos valores.

Não obstante a força argumentativa,
a pretensão recursal não prospera.

Conforme já manifestado em outras ocasiões, e na linha definida pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

O Tema Repetitivo 1.150 do STJ firmou a seguinte tese:

“[...] ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii)

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 21/9/2023).

De fato, os elementos dos autos evidenciam que a parte autora/agravado tomou conhecimento dos desfalques em 24/01/2018 (id. 198011976,
originários
), quando efetuou o saque integral do saldo, ocasião que deve ser considerada a ciência inequívoca do consumidor. Por sua vez, a demanda foi proposta em setembro/2024 e, portanto,
não há que se falar de prescrição.

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do
Tema 1.387,
sob o rito dos recursos repetitivos, no qual se firmou a seguinte tese:

“O
saque integral do principal dá início ao prazo prescricional
da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Tal entendimento dialoga diretamente com o quanto decidido no Tema 1.150 do STJ, que, embora tenha adotado o viés subjetivo da
teoria da actio nata
, condicionando o termo inicial da prescrição à ciência da lesão, reconheceu que, no contexto do PASEP,
o saque integral do saldo é evento suficiente para caracterizar essa ciência.

Com efeito, ao realizar o
saque integral
, o participante tem conhecimento inequívoco de que, na ótica da instituição financeira, aquele corresponde ao valor total que lhe é devido, inexistindo expectativa legítima de pagamentos futuros.

A partir desse momento, torna-se plenamente exigível eventual pretensão de recomposição de valores, caso o titular entenda que houve falha na prestação do serviço.

Como bem assentado pelo STJ no Tema 1.387, não se exige do titular conhecimento técnico especializado acerca dos critérios de correção monetária ou dos índices aplicáveis. Basta a percepção, acessível ao homem médio, de que a conta foi integralmente esvaziada e que não haverá complementação espontânea de valores, cabendo ao interessado adotar as providências judiciais cabíveis dentro do prazo legal.

Esse entendimento vem, inclusive, sendo aplicado recentemente por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O
Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal
, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque. No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.
O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional
, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)” (N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO –
PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – ACTIO NATA – SAQUE REALIZADO EM 1998 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado.
Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.” (N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g. n.)

Diante disso, conforme exposto, a ação foi ajuizada
dentro
do prazo legal de 10 (dez) anos
(setembro/2024),
contados da ciência comprovada dos desfalques
(24/01/2018),

in casu
,
da data do saque integral do saldo (id. 198011976,
originários)
.

No tocante à impugnação ao adiantamento dos honorários periciais, como já mencionado na decisão de id. 339093883, nota-se que a parte autora pleiteou o julgamento antecipado do mérito (ID. 200812659, na origem) e o requerido, ora agravante, requereu a produção de prova pericial (ID. 198011974, na origem).

Nos termos do art. 95 do CPC,
o adiantamento dos honorários periciais será realizado pela parte que houver requerido a perícia.
No caso, considerando que o agravante pleiteou a realização da prova pericial, cabe a ele o adiantamento da verba.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO REQUERENTE. RECURSO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o custeio dos honorários periciais deve ser integralmente suportado pela parte que requereu a perícia, ou se é possível dividir esse custo entre as partes, mesmo quando a prova foi requerida expressamente por uma delas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 95 do CPC estabelece que o custeio da prova pericial é ônus da parte que a requereu, salvo se a produção da prova for de interesse comum ou determinada de ofício pelo juiz, caso em que o custo pode ser rateado entre as partes. 4. No caso, a prova pericial foi requerida expressamente pela ré, em sua contestação e reiterada em sede recursal, motivo pelo qual a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve recair exclusivamente sobre ela.
5. Não se verifica fundamento para impor ao agravante o ônus do custeio da prova pericial, uma vez que ele não requereu a produção da perícia e a redistribuição do ônus da prova não implica automaticamente no rateio dos custos da prova pericial requerida exclusivamente pela parte adversa. (...)” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23059954720248260000 Catanduva, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/11/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (g. n.)

Desta feita, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável, entendo que não deve ser acolhida a pretensão recursal, sendo imperativa a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,

conheço em parte
o agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026